Tribunal: TCU
Processo: 004.121/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 004.121/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bárbara Evelin Nunes dos Santos (XXX.866.502-XX); Eliane Nunes dos Santos Muller (XXX.489.362-XX); Eliete Nunes dos Santos Cruz (XXX.485.152-XX); Elizabete Gomes dos Santos (XXX.418.412-XX); Maria Ângela Galvão Souza (XXX.595.917-XX); Maria Cristina Souza Brito (XXX.450.547-XX); Maria Eulália Souza Vanni (XXX.735.277-XX); Maria Inês Galvão Souza (XXX.169.127-XX); Maria Lúcia Galvão Souza (XXX.002.407-XX); Maria Regina Galvão Souza (XXX.858.697-XX); Maria Sita Galvao Souza (XXX.373.577-XX); Maria do Socorro Galvao Souza (XXX.860.357-XX); Milena Nunes dos Santos Panta (XXX.271.532-XX); Raquel Rainho Tavares (XXX.498.817-XX); Regina Rainho Tavares (XXX.160.447-XX); Roberta Barreto de Lima (XXX.022.467-XX); Rosane Rainho Tavares Soares (XXX.635.927-XX); Roseli Rainho Tavares Fontes (XXX.162.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.